Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0721298-84.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE DE RIBAMAR DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a informação constante do Id 49821903, que o autor teria sido submetido à consulta pleiteada (PROCTOLOGIA) em 14.06.2023, intimem-no, com urgência, para que, se o caso, confirme a informação, bem assim requeira o que entender de direito. Se confirmada a perda do objeto, ato contínuo, retirem o feito da pauta de julgamento da 8a Sessão. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Tudo feito, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2023. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito